Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do furto qualificado pelo concurso de pessoas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante da comparsa do réu; auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos; termos de restituição; imagens do circuito de segurança da loja; portaria de instauração de inquérito policial, instaurado para identificar o apelante) e a confissão do acusado em juízo, em conformidade com os depoimentos das testemunhas (firmes e coesos no sentido de que o réu pegou alguns rolos de fios de energia na prateleira da loja, levando-os para outro local do estabelecimento comercial; que a comparsa do acusado pegou tais fios e os guardou na bolsa; que ambos saíram do estabelecimento como se não se conhecessem; que, abordados no estacionamento, o réu fugiu, alegando não conhecer a comparsa, enquanto essa foi detida pelos seguranças; que foram localizados rolos de fios de energia na bolsa e no interior do veículo da comparsa do apelante), formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença.
3. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena-base mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.